Tribunal: TJMT
Processo: 0011035-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011035-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MD CONTABIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.709.249/0001-82 (APELADO), JOSE VICENTE PEREIRA - CPF: 188.611.489-72 (APELADO), ANA MARIA GOMES PEREIRA - CPF: 299.666.201-68 (APELADO), MARIA DAS DORES PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CPC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011035-31.2012.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: MD CONTABIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA –ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 11035-31.2012.811.0041, extinta com amparo no art. 487, II, e art. 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída à instituição financeira, o qual sempre cumpriu com todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Afirma que a demora na citação ocorreu porque a parte Apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco Apelante, violando a boa-fé objetiva, o que impõe a observância dos deveres anexos do contrato, os quais podem ser resumidos nos seguintes valores: proteção, lealdade, informação e cooperação. Acrescenta que, a demora na citação, também ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço dos Apelados, a dificuldade de localização de seus paradeiros, já que não mantiveram seu cadastro atualizado junto ao Banco Apelante.

Destaca que deve se reconhecer a interrupção da prescrição com retroação dos efeitos pela incidência do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, e da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso (ID no 124014663 - págs. 1-13).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo o Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

O Apelante insurge-se contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do seu direito e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação do réu nos prazos assinados pelo CPC.

A presente execução de título extrajudicial é lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/0000067-8 (pp. 32/34), pretensamente firmado em 15/01/2008 entre o banco Apelante e a parte Apelada, no valor à época de R$ 44.261,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Logo, trata-se de cobrança de dívida líquida constante de documento particular que se sujeita a prescrição quinquenal disciplinada pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, o marco prescricional é o seu vencimento, ocorrido em 15/01/2013 (ID no 4443585 - pág. 4).

Verifica-se que a demanda foi ajuizada em 11/04/2012 (ID no 4443576 - pág. 2), ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional. Contudo, a regra processual estabelece como ônus do Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 240, §§ 1o a 4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação .

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1 o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei)

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional dá-se com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Constata-se que do ajuizamento da ação (11/04/2012) até a prolação da sentença (10/12/2021), transcorreram mais de nove anos sem que o autor desincumbisse do seu ônus.

Vale lembrar que em decisão interlocutória datada de 02/07/2021 foi determinada a intimação do exequente para que se manifestasse sobre eventual prescrição pelo fato de que até aquela data não havia acontecido a citação dos executados (ID no 124014656 - pág. 1).

Em petição de ID no 124014658 - pág. 9 o exequente ressaltou as diversas diligências na tentativa de localização dos executados, e, por fim, pediu o prosseguimento da execução. Entretanto, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição.

Como é cediço, a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, não ocorreu a citação de nenhum dos devedores, sendo certo que o exequente se manifestou requerendo a expedição de novo mandado de citação, com novos endereços da parte executada, na data de 16/02/2021, quando já operacionalizada a prescrição (15/01/2013 – marco inicial, última parcela – prescrição quinquenal –
15/01/2018
), não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição.

Desse modo, não tendo a parte ré sido citada nos prazos dos dispositivos citados anteriormente, a contagem do prazo prescricional é retomada do ponto em que parou, qual seja, do despacho que determinou a citação, ou seja, 13/04/2012, independentemente de ter sido o exequente diligente.

Não obstante o esforço empreendido pelo apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas as vezes que acionado, atendeu prontamente. Registro que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, tendo sido utilizados todos os meios disponíveis para localização dos executados. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Nessa perspectiva, a pretensão do recorrente encontra-se indubitavelmente abarcada pela prescrição, como bem apontou a MM. Magistrada
a quo
.

Enfim, evidencia-se que a sentença de ID no 124014661 - págs. 1-6 não merece reforma, pois foi exarada em consonância com as normas de regência da matéria posta nos autos e de acordo com a jurisprudência pertinente sobre o tema.

Razão disso,
voto pelo não provimento ao recurso
, mantendo a sentença apelada por seus próprios termos.

Custas pelo Apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve arbitramento na sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022